Tribunal: TJMT
Processo: 1036205-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036205-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (EMBARGANTE), ROBSON CARLOS OLIVEIRA - CPF: 054.202.201-05 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.174.165/0001-73 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – VENDA DO VEÍCULO – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON CARLOS OLIVEIRA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de no
1036205-75.2018.8.11.0041
, nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – VENDA “A NON DOMINO” – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU RECURSAL NÃO LEVADA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – VENDA DO VEÍCULO – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE VALOR CONDENATÓRIO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Ademais, no presente caso, a parte apelante, ao ser intimada acerca do interesse na produção de provas, consignou não possuir interesse.

Deixando de ser arguida em primeiro grau a tese relativa à ocorrência da venda “a non domino”, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu, dos documentos trazidos nos autos restou demonstrando a compra do veículo, bem como a resistência dos requeridos em realizar a transferência do bem para o nome da parte autora.

Em suas razões, a embargante explica que “
Sobre a tese de cerceamento de defesa, o juízo de piso não julgou o feito antecipadamente com base no motivo (ratio decidendi) que fundamentou o acórdão. O juízo de piso INDEFERIU a produção de provas por entender que o feito estava maduro para julgamento
”.

Diz que o acórdão adotou premissa equivocada no sentido de que teria se manifestado pelo desinteresse na produção de prova, e da mesma forma, a afirmação de que a tese de venda “
a non domino
” não teria sido arguida em contestação está equivocada, pois foi suscitada em diversos momentos na referida peça.

Aduz que “
Ainda que nominalmente o termo jurídico em latim não tenha sido expressado, a todo o tempo o embargante afirmou nunca ter realizado negócio com a embargada. Essa inclusive foi a tese de preliminar de ilegitimidade passiva arguida
”.

Argumenta que jamais afirmou ser irmão de Alex, pessoa pela qual o autor teria comprado o veículo.

Aponta omissão quanto à ausência de efeito liberatório (artigos 746, 308 e 310 do Código Civil).

Devidamente intimada, a embargante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas, consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão e nem de premissa equivocada, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“(...) Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, sendo desnecessária sua complementação.

(...) In casu, o autor alega que realizou a compra de um veículo camionete S10 4x4, 2012/2013, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) do requerido Alex, no entanto, o mencionado veículo estava em nome de seu irmão, ora apelante.

Assim, sustenta que o apelante nunca realizou a transferência do veículo para seu nome, inclusive cobrando o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a mais para assinar a transferência do veículo.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$44.674,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais), haja vista o abatimento do pagamento do IPVA e multa, o que também restou devidamente demonstrado nos autos, com a juntada do comprovante de pagamento.

Ademais, juntou aos autos prints de Whatsapp, nos quais constam a cobrança para a transferência do veículo, inclusive com o envio do documento pessoal do apelante, o que causa estranheza quanto ao argumento de que não possuía conhecimento dos fatos narrados.

Por outro lado, a parte requerida aduz que não restou demonstrada a compra e venda do veículo, no entanto, não trouxe aos autos nada que corroborasse seus argumentos.

Assim, a meu ver, a parte autora demonstrou fato constitutivo do seu direito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.(...)”

Vale ressaltar que não basta apenas requerer a prova, é necessário que os motivos pelos quais entende imprescindível a sua realização e quais os fatos poderiam ser dirimidos pelas testemunhas.

Neste caso, intimado para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, o embargante registrou não ter interesse, porém apresentaria rol caso fosse deferida a oitiva de testemunhas para a embargada, o que demonstra que essa diligência não era imprescindível a ele.

Como visto, a real intenção do embargante é a de rediscutir questões já apreciadas para a qual não se destina os embargos de declaração.

E o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso.

Portanto, não se constatando na decisão qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024